Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711985-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO APELADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA APELADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA APELANTE: DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator